Tribunal: STF
Processo: HC 214335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel José de Santana, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC nº 727.061/PE.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal.



    O impetrante aponta constrangimento ilegal, pois, “fixado em sentença o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, a manutenção da prisão preventiva representa violação ao princípio da proporcionalidade, pois não é possível impor, cautelarmente, ao paciente condição mais gravosa do que a estabelecida no próprio título condenatório”.



    Requer-se:



    “I) Liminarmente, defira o presente mandamus (HABEAS CORPUS), revogando a prisão preventiva do paciente, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris (violação ao princípio da proporcionalidade) e periculum in mora (probabilidade de dano irreparável – encontra-se encarcerado desde Janeiro de 2021); 



    II) No mérito, a confirmação da medida liminar, revogando-se a prisão preventiva mantida pela sentença na ação penal 0000065- 82.2021.8.17.0980.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 727.061/PE. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que superado o óbice assinalado, quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    No caso, o Relator no Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante grave ameaça exercida com arma branca, contra a vítima que surpreendeu o paciente no interior de uma loja, enquanto subtraía roupas. 



    Tal circunstância autoriza a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ademais, a custódia preventiva está fundamentadamente amparada na conveniência da instrução criminal, porquanto o paciente teria ameaçado a vítima. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, anote-se que, conforme assentado no acórdão impugnado, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente quando o Juiz já determinou a expedição de guia de recolhimento provisória e a adequação da custódia cautelar ao regime fixado, como ocorreu na hipótese dos autos. 



    Nesse sentido, o julgado da Sexta Turma: (...)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente